Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do artigo 139, inciso V, do atual Código de Processo Civil.
2. As restrições judiciais do bem móvel devem ser levantadas conforme os termos do acordo entabulado.
3. Deu-se provimento ao recurso.